Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725551-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEMAJ REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIOES DENTISTAS, ANTONIA MAIA DE OLIVEIRA FRANCISCO, REINALDO FRANCISCO, REINALDO FRANCISCO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEMAJ REPRESENTAÇÕES LTDA, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0725686-75.2023.8.07.0001, determinou a emenda à inicial, sob o fundamento de que o título que fundamenta a execução foi firmado sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (ID 162711030, origem). Em razões recursais (ID 48337094), o agravante, em síntese, alega que é possível verificar a validade e segurança das assinaturas eletrônicas constantes no título. Pugna, então, pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo o comando judicial até que este recurso seja julgado definitivamente. No mérito, pleiteia pelo integral provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade das assinaturas do contrato juntado na origem, impondo-se, assim, o regular processamento da execução. Preparo recolhido (ID 48337096). Decido. Recurso tempestivo. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra ato judicial registrado no ID 162711030, origem, que não reconheceu o contrato como título executivo, em virtude da ausência do requisito da certeza, considerando que as assinaturas eletrônicas não foram firmadas por intermédio de certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil. Dessa feita, o juízo primevo determinou a emenda à inicial, facultando à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Verifico que, em regra, o ato judicial que determina a emenda da inicial não apresenta cunho decisório, mas sim de despacho de mero expediente, mostrando-se incabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, todavia, há inequívoco conteúdo decisório, haja vista que o juízo concluiu que o termo de confissão de dívida apresentado não constitui título executivo extrajudicial. Assim, cito o seguinte julgado desta Corte, o qual admitiu a interposição de agravo de instrumento em caso idêntico ao ora analisado: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727379-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GLEUSA TANIA DORNELLES AGRAVADO(S) EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 1406131 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido. 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas BrasileiraICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CRUZ MACEDO - Relator, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Prosseguindo, observo, em uma análise perfunctória, que o termo de confissão de dívida anexado apresenta indicativos suficientes para constatação de autenticidade das assinaturas, tais como a coleta do IP, informações sobre o dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, e-mail e telefone dos signatários. Nessa toada, transcrevo o seguinte acórdão da minha lavra: Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0731518-26.2022.8.07.0001 APELANTE(S) MARCIO HENRIQUE FRANCHI APELADO(S) ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1694925 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR INJUSTIFICÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA DE FORMA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. ADMISSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA AUTENTICIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial, ao argumento de invalidade da procuração. O juízo entendeu que a assinatura presente no instrumento não gerava garantia de autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio. 2. Pretende o autor a reforma da sentença e o consequente retorno dos autos ao primeiro grau, ressaltando a validade da procuração e a utilização de instituição credenciada à ICP-Brasil. 3. O princípio da primazia do mérito impõe ao órgão julgador a necessidade de objetivar a decisão de mérito, fazendo o possível para a sua ocorrência. Assim, deve ser evitado o excesso de rigor com a forma. 4. A Medida Provisória no 2.200-2/200 permite a utilização de certificação privada, desde que admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. No caso, a recorrida não apresenta qualquer óbice ao instrumento procuratório juntado aos autos. 5. Além do mais, a procuração anexada apresenta indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura, tais como a coleta do IP, geolocalização, informações sobre o dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, e-mail e telefone do outorgante, assim como fotografia do constituinte no momento em que assina a procuração. 6. Apelação conhecida e provida para admitir a procuração acostada aos autos, anulando-se, por consequência, a sentença recorrida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Sendo assim, faz-se mister admitir o termo de confissão de dívida como título extrajudicial apto a amparar o feito executivo. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INTRUMENTO, suspendendo, portanto, a r. decisão agravada até o julgado definitivo do recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de julho de 2023